Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722297-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Eduardo Lahorgue de Ortegal (ID no 41126406) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo interno e o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (ID no 40665864). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO